Tribunal: TJMT
Processo: 0007291-78.2015.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial No 0007291-78.2015.811.0055
RECORRENTE: COMPACTA SERVICE LTDA - ME
RECORRIDO: ERICK KAUAN SOUZA FOGAÇA MACHADO
REPRESENTADO: VALDINEIA SOUZA DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela empresa COMPACTA SERVICE LTDA - ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 25589461):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – MORTE DO MOTORISTA DO VEÍCULO UTILITÁRIO – PAI DO AUTOR – FALHA MECÂNICA EVIDENCIADA NO CAMINHÃO – CULPA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – QUANTUM MANTIDO – PENSÃO POR MORTE – FILHO MENOR – REDUÇÃO DO VALOR – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – VERBAS SALARIAIS NÃO DEVIDAS – VÍTIMA DESEMPREGADA - SEGURO DPVAT – COMPENSAÇÃO – INVIABILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 533 DO CPC) – SÚMULA N. 313 DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO – INVIABILIDADE – BEM MÓVEL JÁ TRANSFERIDO PARA A EMPRESA RÉ MUITO ANTES DO ACIDENTE – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE NO CASO – SUCUMBÊNCIA – REFORMULAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Verificada a culpa do réu pela falha mecânica que fez o caminhão tombar e invadir a pista na contramão, além da ausência de culpa concorrente, os danos causados ao autor em razão dessa conduta devem ser reparados material e moralmente.
Mantém-se o valor dos danos morais que se revela adequado à causa e está em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumpre o critério satisfativo-pedagógico da medida e atende aos critérios do artigo 944 do CPC.
Inexistindo comprovação do recebimento do seguro DVAT, não pode ser abatido do quantum indenizatório estabelecido.
Havendo obrigação de caráter alimentar, a constituição de capital necessária (artigo 533 do CPC e Súmula n. 313 do STJ).
A verba de cunho salarial só é devida quando a vítima estiver exercendo atividade remunerada na época do acidente que o levou a óbito.
“(...)c) no caso de morte de genitor(a), pensão aos filhos de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade.” (REsp 853.921/RJ).
“O domínio de bens móveis se transfere pela tradição, mesmo que, em se tratando de veículo, a falta de transferência da propriedade no órgão de trânsito correspondente limite o exercício da propriedade plena.” (REsp 1582177/RJ).
O art. 950 do Código Civil se aplica na situação de perda da capacidade para o trabalho, e não na hipótese de morte.
Se o autor foi vencedor na grande maioria dos seus pedidos, impõe-se a reformulação da sucumbência, que deve ser ônus do demandado. (TJMT – Apelação Cível no 0007291-78.2015.811.0055, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019). ”
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID. 33468977).
Alega ofensa ao artigo 945 do Código Civil, ao argumento que deve ser levado em conta a culpa concorrente da vítima, assim, no que diz respeito ao quantum indenizável, deve ser minorada todas as condenações impostas a empresa Recorrente.
Recurso tempestivo (ID. 35526249).
A parte recorrida ofertou as contrarrazões no ID’s. 39000987 e 36071964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 945 Código Civil, a parte recorrente alega “afrontam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e critério satisfativo-pedagógico da medida, qual fazem parte de um processo racional, com o objetivo constitucional de evitar desproporcionalidade e injustiças!”, de modo que requer a reforma do acórdão recorrido, para que seja ser reconhecida a afronta ao dispositivo legal apontado.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da ausência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima e do valor fixado como danos morais demandaria a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento obstado pelos ditames da Súmula no 7/STJ.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1379808/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou estar presente o dever de indenizar, (...), demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...)” (AgInt no REsp 1704989/RR, Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/04/2018).”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII